Tribunal: TJMT
Processo: 1021297-68.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021297-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), NORBERTO MANICA - CPF: 335.499.829-68 (AGRAVADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (AGRAVANTE), ILOIDE AUGUSTA MULLER - CPF: 871.821.061-91 (AGRAVANTE), FILENON SOARES LIMA - CPF: 041.941.761-38 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021297-68.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NORBERTO MANICA

AGRAVADO: NILSON MULLER, ILOIDE AUGUSTA MULLER, FILENON SOARES LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA – EQUIVALÊNCIA AO BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – ÁREAS RURAIS OBJETO DO ESBULHO - FIXAÇÃO DE OFÍCIO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

“
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
” (STJ,
AgInt nos EDcl no REsp 1772169-AM, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19-10-2020”.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021297-68.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NORBERTO MANICA

AGRAVADO: NILSON MULLER, ILOIDE AUGUSTA MULLER, FILENON SOARES LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1021297-68.2020.8.11.0000 de decisão que, em Ação de Reintegração de Posse, fixou o valor da causa no equivalente ao objeto da Ação Possessória.

O agravante argui que, ainda na Comarca de São Felix do Araguaia, o juízo consignou que se trata de matéria de ordem pública e determinou que emendasse a inicial e retificasse o montante atribuído à lide para o correspondente ao imóvel cuja posse se disputa, e recolhesse as custas complementares, o que foi mantido nos Embargos de Declaração que opôs.

Alega que, declarada a conexão, o feito foi remetido para Rondonópolis, onde pleiteou a reconsideração do
decisum
e, alternativamente, a devolução do prazo recursal. A pretensão foi indeferida, mas concedida no AI n. 1004953-12.2020.

Após discorrer sobre a demanda ainda na antiga Comarca e também sobre todos os Recursos interpostos, e de reproduzir as respectivas decisões e ementas dos acórdãos, argumenta que o STJ já definiu que nas Ações Possessórias a quantia dada à causa condiz om o benefício patrimonial pretendido.

Acrescenta que na hipótese não há discussão a respeito da propriedade e portanto seria desnecessária a adequação, devendo permanecer o montante fixado na inicial por estimativa.

Colaciona julgados de Tribunais estaduais e pede a manutenção dos R$1.000.000,00, que representam o benefício econômico buscado na Possessória.

Alternativamente requer seja estabelecido
quantum
proporcional a doze meses de arrendamento rural em relação aos imóveis em discussão, uma vez que “
até o presente momento não há qualquer exploração econômica regular, em razão de todos os litígios judiciais que estão ocorrendo, não possuindo o agravante condições de aferir o valor que tal arrendamento expressaria
”. Ou ainda, que o montante represente a 1/3 do imóvel, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, “
resguardando o direito de acesso à justiça do agravante
”.

Ao final esclarece que, “
por precaução e receio e não provimento do Agravo de Instrumento
”, mesmo não anuindo com o entendimento do juízo, recolheu as custas de forma parcelada, e postula a devolução em caso de provimento do Recurso (Id 61564951).

Na contraminuta os agravados sustentam que a posse em disputa reflete a quase totalidade dos bens descritos no Contrato de Compra e Venda, e pugnam pela manutenção da decisão. Registram que, na verdade, o valor da causa da Possessória deve coincidir com o atribuído na Ação de Rescisão Contratual, com aplicação do art. 292, II, do CPC. Transcrevem a íntegra do aresto do STJ que seria nesse sentido e os Recursos que lhe sucederam. Também impugna os pedidos alternativos (Id 67221967).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021297-68.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NORBERTO MANICA

AGRAVADO: NILSON MULLER, ILOIDE AUGUSTA MULLER, FILENON SOARES LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante se insurge contra o
decisum
que determinou a emenda da inicial para constar como valor da causa aquele correspondente aos imóveis objeto da Ação de Reintegração de Posse que propôs contra os agravados.

A propósito do matéria, o STJ tem consignado o seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento”

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1772169-AM, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19-10-2020).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.

FAIXA DE DOMÍNIO.

OCUPAÇÃO ANTERIOR À CONSTRUÇÃO

DA RODOVIA.

REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF, APLICADAS POR ANALOGIA. ALÍNEA "C" PREJUDICADA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ, REsp 1807206-RS, rel. Min. Herman Bejnamin, 2ª Turam, j. 19-9-2019).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não vislumbrado proveito econômico imediato, o valor da causa

nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

2. No caso, o valor da causa foi fixado pelas instâncias ordinárias em montante correspondente ao valor do contrato cujo inadimplemento deu origem à ação de reintegração de posse, acrescido da verba indenizatória pleiteada na inicial, em consonância, portanto, com o entendimento desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ, AgInt no AREsp 512286-SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13-8-2019).

Desse modo, é incontroverso que o valor da causa na Ação Possessória deve equivaler ao do benefício patrimonial pretendido pelo autor, até porque assim já definiu o STJ.

No caso concreto, na lide possessória o agravante busca imitir-se na posse de parte das áreas rurais que adquiriu dos agravados, ocupadas na ocasião por um funcionário que, a princípio, as retinha por conta de verbas trabalhistas, mas posteriormente ficou esclarecido que, na verdade, ali se encontrava a mando dos agravados, e inclusive foi excluído da demanda por decisão mantida pelo Tribunal.

Portanto, é evidente que o valor da Ação Possessória deve refletir o dos imóveis tidos por esbulhados na respectiva petição inicial.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020